Tribunal: TJDFT
Processo: 0047828-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEÇ. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em inovação recursal quando constatado que as questões suscitas nas razões recursais foram também argumentadas na contestação.

2. O magistrado deve vincular-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e decidir dentro dos limites estabelecidos pelas partes, sob pena de julgamento extra petita. 1.2. No caso, a substituição do índice de correção previsto no contrato não foi expressamente requerida pela parte autora e, portanto, deve ser decotada da sentença.

3. Consoante orientação do c. STJ, em prol do equilíbrio contratual, ante a existência tão somente de penalidade por inadimplência do comprador, é admissível a inversão da multa moratória, com limitações, com o fim de restabelecer a equivalência entre as partes.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar suscita de ofício. Nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita. Unânime.